Tribunal: TJDFT
Processo: 0710651-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADO. DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. CARCINOMA DE PELE. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE E APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com conforme o artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, tem direito subjetivo à isenção do imposto de renda servidora pública aposentada acometida de neoplasia maligna.
II. A isenção tributária prescinde da contemporaneidade da doença e da apresentação de laudo médico oficial, desde que comprovada em juízo por outros meios de convencimento.
III. Remessa Necessária conhecida e desprovida.